Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018630-12.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.,
1. A Recorrente requer, às fls.60 – id. 100434471, a desistência do presente recurso de Agravo de Instrumento em razão do cancelamento do débito fiscal.
2. Com essas considerações, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada, declarando extinto o presente recurso.
3. Intimem-se. Após, dê-se baixa e remeta-se à origem, o executivo fiscal.
4. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora